Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713459-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTHRAN SEVERO GARCIA, ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO GARCIA AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BERTHRAN SEVERO GARCIA e ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO GARCIA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0720169-65.2018.8.07.0001, movido em desfavor de JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de “reconhecimento da prioridade” na satisfação dos créditos, nos seguintes termos (ID 230496219): “1. Os exequentes requerem o reconhecimento da prioridade na distribuição dos créditos em seu favor, “em razão dos atos executórios realizados e dos benefícios proporcionados a todos os credores pelo trabalho desenvolvido por seu patrono”. Decido. Como se sabe, havendo pluralidade de credores, a satisfação dos respectivos créditos deve se dar em conformidade com a ordem das respectivas preferências. É a dicção do artigo 908, caput, do CPC. Consoante o §2o do mesmo dispositivo, não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. No caso em tela, há mais de 20 (vinte) penhoras anotadas no rosto dos autos, sendo 8 (oito) delas anteriores à que beneficia os exequentes Berthran Severo Garcia e Isabel Cristina de Oliveira Nascimento Garcia. Estes, ainda assim, requestaram o reconhecimento da sua sub-rogação nos direitos do exequente Carlos Salgueiro, substituindo ele, até a concorrência do seu crédito, no polo ativo da demanda. O pleito foi deferido pela decisão de ID 100444063, na medida em que o direito à sub-rogação nos direitos do executado (o ora exequente Carlos) não pode ser tolhido dos credores interessados em impulsionar o feito executivo. Não obstante, a mesma decisão salientou a preexistência de diversas outras penhoras no rosto destes autos e a necessidade de observar as regras atinentes ao concurso de credores no momento de satisfação dos créditos. Tanto é assim que Berthran e Isabel foram instados a dizer se persistia o interesse em promover o cumprimento de sentença. Nesse contexto, manejar este cumprimento de sentença a fim de empreender tentativas de expropriar bens dos executados, arcando com a contratação de advogado e com o pagamento dos honorários advocatícios daí decorrentes, consistiu em opção exercitada voluntária e espontaneamente pelos credores Isabel e Berthran, sabedores de que há créditos a serem pagos antes dos seus. Nesse sentido, cabia – e cabe – aos próprios credores analisar se lhes é efetivamente vantajoso adotar tal postura processual ativa à luz do caso concreto, notadamente tendo em vista as preferências creditórias e a ordem legal de satisfação dos créditos, sem que se possa falar em transgressão aos ditames legais concernentes ao concurso de credores. Dado o exposto, indefiro o pedido de “reconhecimento da prioridade” na satisfação dos créditos. (...)”. Nesta sede, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para obstar os efeitos da decisão agravada, exclusivamente quanto ao indeferimento do pedido de reconhecimento de prioridade na ordem de satisfação dos créditos dos agravantes. No mérito, pede a reforma da decisão a fim de reconhecer a prioridade dos agravantes na ordem de pagamento dos créditos, diante da sua sub-rogação válida, da completa inércia dos demais credores e da atuação processual ativa, diligente e exclusiva de seu patrono. Argumenta, em suma, que em hipóteses de inércia do credor originário, e tendo havido sub-rogação regular do crédito a terceiro credor, este último deve ser reconhecido como prioritário na ordem de satisfação, à frente dos demais credores omissos, compreensão decorrente de uma leitura sistemática e finalística do art. 908 do CPC, mas principalmente dos princípios da eficiência, boa-fé objetiva, cooperação e função social do processo, que devem guiar toda a execução moderna. Assevera que o indeferimento do pedido ao argumento de que existem penhoras anteriores anotadas nos autos, devendo ser observada a regra do art. 908, § 2o, do CPC, caracteriza interpretação literal, estanque e desassociada da realidade fática do processo, pois ignora que foi unicamente por iniciativa e esforço dos agravantes que a presente execução foi retomada, impulsionada e mantida em curso (ID 70589212). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi comprovado o recolhimento do preparo (ID 70589214). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença promovido pelos ora agravantes, em virtude de sub-rogação nos direitos do exequente Carlos Salgueiro Garcia Munhoz contra a parte agravada, objetivando o adimplemento de débito de R$ 396.887,11, com reserva de crédito em seu favor no importe de R$ 76.263,31 (ID 93760201). A controvérsia recursal em verificar se assiste aos agravantes o direito de preferência na satisfação do crédito perseguido, porquanto, embora existam diversas penhoras no rosto dos autos de origem, teriam realizado sozinhos todos os atos executórios necessários para garantia dos direitos dos credores envolvidos no cumprimento de sentença. O magistrado a quo indeferiu o pedido dos agravantes, pois havendo pluralidade de credores, a satisfação dos respectivos créditos deve se dar em conformidade com a ordem das respectivas preferências, sendo que os agravantes, ao solicitarem o cumprimento de sentença, foram informados da existência de diversas outras penhoras no rosto dos autos e a necessidade de observar as regras atinentes ao concurso de credores no momento de satisfação dos créditos. Acerca do tema, o CPC assim dispõe: “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. (...) Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá”. Os dispositivos aplicáveis são expressos e suficientemente claros no sentido de que os credores do devedor comum guardam, entre si, ordem de prioridade no pagamento formada à luz de dois critérios: em primeiro lugar a prioridade estabelecida em razão da natureza do crédito e, em segundo lugar, a preferência decorrente da anterioridade da penhora. Na mesma linha de intelecção se apresentam os seguintes julgados desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. PENHORA NO ROSTO DO AUTOS EM FACE DE CRÉDITOS DO EXECUTADO. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA DE DIREITO PROCESSUAL QUE NÃO PODE SE SOBREPOR A UMA DE DIREITO MATERIAL. 1. Recaindo-se sobre um bem mais de uma constrição, a preferência é determinada pela antecedência da medida constritiva, ressalvadas as hipóteses de crédito privilegiado. O produto da arrematação só deve ser distribuído com observância da anterioridade das penhoras (título de preferência decorrente de direito processual) se inexistir preferência fundada em direito material (como a decorrente de hipoteca ou crédito trabalhista). 2. Recurso parcialmente provido.” (0712688-49.2021.8.07.0000, Relator(a): Cruz Macedo, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 26/11/2021.) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE. TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DISJUNTIVA. PENHORA ROSTO DOS AUTOS. PLURALIDADE DE PENHORAS. CONCURSO DE CREDORES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 908, §2o CPC. PENHORA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo pluralidade de penhoras sobre o mesmo crédito, observar-se-á a anterioridade para a distribuição dos créditos entre os concorrentes, nos termos do artigo 908, §2o do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, em que pese a atuação como legitimada disjuntiva pela exequente no cumprimento de sentença, a solicitação de penhora no rosto dos autos efetuado pelo outro terceiro interessado foi prévia a sua habilitação como legitimada extraordinária. 3. Havendo habilitação prévia, não há que se falar em não conhecimento, eis que devidamente certifica nos autos que gerou a execução. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (0704263-12.2017.8.07.0020, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 02/09/2020.) -g.n. No caso em apreço, o crédito perseguido pelos agravantes não ostenta caráter preferencial fundado em direito material, circunstância que atrai o critério da antecedência da constrição para distribuição entre os concorrentes, já tendo o juízo a quo consignado a existência de 8 penhoras anotadas no rosto dos autos anteriormente à que beneficia os ora agravantes. Cumpre destacar que, antes de sua admissão no polo ativo do feito executivo, as partes foram alertadas de que “Os novos exequentes recebem o processo no estado em que se encontra, sendo válidos todos os atos anteriormente praticados. Neste caso, cumpre observar que há nestes autos diversas penhoras no rosto dos autos, oriundas de outros processos, conforme consignado na ID 60162241, assim, o eventual levantamento de valores deverá observar o concurso de credores, observando a ordem cronológica das penhoras e eventuais prioridades decorrentes da natureza dos créditos.” Instadas a se manifestarem sobre a persistência do interesse na instauração da fase de cumprimento de sentença (ID 100444063), os credores apresentaram resposta afirmativa, consciente e esclarecida sobre a dinâmica a ser enfrentada (ID 102160801). Nesse cenário, a atuação diligente da parte na realização dos atos executórios não autoriza ao juízo a inobservância aos critérios de preferência legalmente estabelecidos, decorrentes de direito material e direito processual, mesmo porque a atuação engajada dos agravantes no cumprimento de sentença foi compreendida pelos próprios como medida mais adequada e vantajosa na persecução do seu crédito, ainda que em ordem posterior de constituição. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2025 18:28:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador